Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VIA CARTA POSTAL COM AR. RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. ASSINATURA DE TERCEIRO SEM RESSALVAS. VALIDADE. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATOS CONSTITUTIVOS DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do réu, mesmo que recebida por terceiros. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. A ausência de prova escrita que revele, por si só ou acompanhada de outros elementos probatórios, a certeza e a exigibilidade do crédito, inviabiliza a cobrança da dívida reclamada.